Tribunal: STF
Processo: HC 245378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley Ferreira Bastos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 902.895/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 1º, §1º, I, da Lei 9.613/1998, por sete vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, (e-STJ, fls. 19-41). 



    Interposta apelação, a Corte Estadual deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos e afastar a causa de aumento de pena do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, fixando a pena do paciente em 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, o descabimento do regime prisional fechado, tendo em vista que o regime mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata da conduta, em ofensa ao disposto nas Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, especialmente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, cuja pena não excede 8 anos de reclusão. 



    Requer, em liminar e no mérito, que seja fixado o regime intermediário para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese. 3. Agravo regimental não provido” (edoc. 2, p. 97).  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, pois exigiria revolvimento probatório. 



    De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, respectivamente: 



    "[...] Segundo relatório, policiais civis da DISE já investigavam o acusado desde março de 2017, por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, o que culminou com um pedido de interceptação telefônica formulado pela autoridade policial em 17 de julho de 2017 e deferido pelo Juiz titular da 3ª Vara Criminal. Ainda, todas as transações imobiliárias objeto da investigação do crime de lavagem de dinheiro foram realizadas em 2017, no período compreendido entre abril a julho de 2017, com exceção dos imóveis adquiridos de Alexandre, Nilton e Kenia. Contudo, chama a atenção o fato de que todas as transações foram celebradas por meio de contrato de compra e venda, conhecidos contratos de gaveta, sem transferência da propriedade até a data atual. Embora o acusado tenha alegado que assim procedeu pela rotatividade dos negócios e admite-se, de certa forma, ser prática corriqueira no mercado de reforma e venda de casas, certo é que Wesley não se desincumbiu do ônus de provar o lastro monetário lícito para aquisição de todos os imóveis, conquanto possuísse inúmeras formas de fazê-lo." (e-STJ, fl. 28). 



    "[...] Passa-se, pois, à readequação das reprimendas, nos termos alhures mencionados. A pena-base de cada um dos delitos foi fixada no piso legal de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 diárias de multa. Não reconhecidas agravantes ou atenuantes, as sanções intermediárias não sofreram alterações. Diante do afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, a reprimenda de cada um dos delitos se torna definitiva, nesta instância, em 3 anos de reclusão e pagamento de 10 diárias de multa. Cometidas as infrações em continuidade delitiva, nos termos acima reconhecidos, mostra-se razoável ao número de delitos cometidos sete a imposição a uma das penas, posto que iguais, do aumento máximo de 2/3. Assim, à míngua de outras modificadoras, a sanção do acusado totaliza, nesta instância, 5 anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantida cada diária de multa no valor de meio salário mínimo, ante a favorável situação econômica do réu constatada nos autos. A despeito do abrandamento da pena, o regime inicial fechado permanece como sendo o único adequado ao aspecto qualitativo da reprimenda, sendo inviável o abrandamento. Isso porque, o acusado, com o fim de branquear dinheiro proveniente de atividades ilícitas, adquiriu, ao longo de vários anos, sete imóveis em seu nome e em nome de terceiros, utilizando, para tanto, valores absolutamente incompatíveis com sua renda declarada, o que exige tratamento severo, incompatível com tratamento mais brando." (e-STJ, fls. 56-57).



    Na hipótese, os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por certo, apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda tem fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o paciente “com o fim de branquear dinheiro proveniente de atividades ilícitas, adquiriu, ao longo de vários anos, sete imóveis em seu nome e em nome de terceiros, utilizando, para tanto, valores absolutamente incompatíveis com sua renda declarada” (e-STJ, fls. 56-57), auferidos com o tráfico de drogas. 



    Em verdade, a aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese” (edoc. 2, p. 100, grifamos).  



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstâncias judiciais negativas para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente